Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-45.2017.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA – DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE A CONTROVÉRSIA APRESENTADA.

Embargos de declaração rejeitados.